Tribunal: TJSP
Processo: 2229048-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Impugnação - Alegação de excesso de execução – Perícia contábil realizada – Ausência de manifestação do executado – Homologação do laudo pericial- Nova insurgência quanto ao cálculo pelo executado – Preclusão do direito de se manifestar- Ocorrência- Argumentos desprovidos de plausibilidade – Hipótese – Rejeição - Necessidade:

– Em cumprimento de sentença,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Impugnação - Alegação de excesso de execução – Perícia contábil realizada – Ausência de manifestação do executado – Homologação do laudo pericial- Nova insurgência quanto ao cálculo pelo executado – Preclusão do direito de se manifestar- Ocorrência- Argumentos desprovidos de plausibilidade – Hipótese – Rejeição - Necessidade:

– Em cumprimento de sentença, deve ser mantida a decisão que homologou o laudo pericial contábil, se após a intimação das partes, o exequente se manifesta concordando e o executado se mantém inerte, operando-se a preclusão. Ademais, os fundamentos ora apresentados são desprovidos de plausibilidade, não sendo passíveis de desconstituir o laudo, por não provarem erro no cálculo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2229048-88.2020.8.26.0000 Guarulhos Voto n. 21.642
Registro: 2021.0000004324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229048-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado FABIANO GONÇALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2229048-88.2020.8.26.0000 Guarulhos Voto n. 21.642
-- voto n. 21.642 --
Agravo de Instrumento n. 2229048-88.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: FABIANO GONÇALVES DE SOUZA
Comarca: Guarulhos
Juiz de Direito: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação - Alegação de excesso de execução
Perícia
contábil realizada
Ausência de manifestação do executado

Homologação do laudo pericial- Nova insurgência quanto ao
cálculo pelo executado Preclusão do direito de se manifestar-
Ocorrência- Argumentos desprovidos de plausibilidade Hipótese
Rejeição - Necessidade:
Em cumprimento de sentença, deve ser mantida a decisão que
homologou o laudo pericial contábil, se após a intimação das
partes, o exequente se manifesta concordando e o executado se
mantém inerte, operando-se a preclusão. Ademais, os fundamentos
ora apresentados são desprovidos de plausibilidade, não sendo
passíveis de desconstituir o laudo, por não provarem erro no
cálculo.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto da respeitável decisão a fls. 119, proferida em cumprimento de
sentença, proposta por FABIANO GONÇALVES DE SOUZA contra BANCO
DO BRASIL, que homologou o laudo pericial que apurou saldo devedor de
R$12.310,81.
O banco executado agrava, sustentando
haver excesso de execução em razão de erro no computo da multa, bem

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2229048-88.2020.8.26.0000 Guarulhos Voto n. 21.642
como o perigo no levantamento dos valores. Explica que vem cumprindo
com o determinado, pois não se trata de cobrança de valor fixo, conforme
pretende o agravado.
Explica
não
ter
praticado
ilicitude
ou
descumprimento da obrigação, sendo evidente o objetivo do agravado de
enriquecer-se ilicitamente. Requer o afastamento da multa imposta porque
ela não possui o condão de compelir o devedor ao cumprimento, além de
estar configurado o excesso de execução, nos termos do art. 525 parágrafo
primeiro, inciso V c.c art. 917, parágrafo 2°, inciso I, ambos do Código de
Processo Civil, capaz de provocar danos ao patrimônio do devedor,
cabendo à imediata restituição do valor excedente.
Subsidiariamente, requer seja reduzido o
valor da multa para R$700,00, conforme os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
O recurso é tempestivo, bem preparado
(fls.16/17), e foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo pretendido
(fls.144).
O agravado deixou transcorrer in albis o
prazo para interposição de recurso (fls.148).
É o relatório.
I. Fabiano Gonçalves de Souza, ora agravado,
apresentou contra o banco agravante cumprimento de sentença fundada
em Acordão que, deu parcial provimento ao recurso contra sentença

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2229048-88.2020.8.26.0000 Guarulhos Voto n. 21.642
proferida em ação de obrigação de fazer, que tornou definitiva a tutela
provisória de urgência concedida e julgou procedente o pedido formulado
na inicial para condenar o requerido a limitar os descontos diretamente
em folha em 30% dos vencimentos líquidos da parte autora (fls.22/26-
autos de origem). O v. Acórdão apenas reduziu o valor da multa
cominatória para R$1.000,00 a cada desconto, limitado a R$ 40.000,00
(fls.27/38- autos de origem).
Intimado a pagar a quantia devida o agravado
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. alegando excesso a
execução, e requerendo o afastamento da multa (fls.60/75- autos de
origem). O agravado se manifestou, e foi determinada a realização de
perícia contábil (fls.82- autos de origem), cujo laudo foi apresentado a fls.
105/109, o qual apurou o valor devido na quantia de R$12.310,81.
Somente o agravado se manifestou favorável
ao laudo (fls.114/117- autos de origem), deixando o banco agravante de se
manifestar (fls.118- autos de origem). Sobreveio a decisão que homologou
o cálculo pericial (fls.119), objeto do presente recurso.
Com efeito, a impugnação do agravante cinge-
se ao excesso de execução decorrente da incidência multa.
Entretanto, após a apresentação de laudo
pericial contábil, o qual apurou o valor do débito em R$12.310,81, ambas
as partes foram intimadas a se manifestar, tendo, contudo, o agravante
deixado transcorrer o prazo in albis. Assim, na oportunidade que lhe
competia impugnar o laudo, e tecer suas considerações a respeito, ele
manteve-se silente, muito embora devidamente intimado para tanto,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2229048-88.2020.8.26.0000 Guarulhos Voto n. 21.642
havendo preclusão do direito de recorrer.
E como se não fosse o bastante, tampouco os
argumentos ora apresentados visando desconstituir a prova pericial foram
suficientes para tanto. Isso porque não se vislumbra plausibilidade no
quanto alegado, uma vez que não apresentou prova alguma que possa
evidenciar erro na elaboração do aludido cálculo. Trata-se, pois, de mera
irresignação do agravante, genérica e completamente desprovida de
fundamentação.
Ademais, a incidência de multa é devida, e a
questão da proporcionalidade e da razoabilidade de seus valores restou
decidida por meio do v. Acórdão que a reduziu, o qual tendo transitado em
julgado, deu origem ao cumprimento de sentença de origem.
Ora, inexistindo elemento no sentido da
alegação do executado, ora agravante, e, ao contrário, tratando-se de
manifestação completamente desprovida de lastro e protelatória, é certo
que não havia mesmo como ser deferida.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --